Tribunal: STF
Processo: EP 58
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, decorrente da Ação Penal 1.429/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 16/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.429/DF, eDoc. 216) o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    A Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO requereu a prisão domiciliar da apenada, assim como a progressão de regime, argumentando que (a) “é idosa, contando atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, condição que, por si só, já impõe maior vulnerabilidade física e psíquica no ambiente carcerário”; (b) “apresenta quadro de ansiedade e depressão, conforme relatado em visita recente ao seu procurador, indicando possível agravamento do estado psicoemocional”, inexistindo estrutura adequada no sistema prisional para atender ao caso da reeducanda; (c) “já cumpriu período significativo de pena, considerando-se o tempo de prisão preventiva desde 08/01/2023 até 07/08/2023, bem como desde a nova prisão preventiva até o presente momento, estando atualmente custodiada desde 06/06/2024 no Presídio Feminino de Florianópolis/SC”; e que (d) “o período em que esteve em liberdade provisória, a apenada fez uso de tornozeleira eletrônica, o que configura restrição de liberdade passível de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal” (eDoc.85).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDoc. 92):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu em cumprimento de outras medidas cautelares, mediante monitoração eletrônica;



    b) pela intimação da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa em Santa Catarina para que se manifeste sobre as alegações apresentadas, encaminhando aos autos as informações detalhadas a respeito dos atendimentos de saúde prestados a Jucilene Costa do Nascimento.”



    Por fim, requereu, com a apresentação das informações solicitadas, “nova concessão de vistas para manifestação conclusiva sobre o pedido de prisão domiciliar”.



    Em 4/7/2025, indeferi os requerimentos formulados por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA e determinei à unidade prisional que encaminhasse informações detalhadas sobre os atendimentos de saúde prestados à reeducanda (eDoc. 94).



    Em 7/8/2025, JUCILENE DA COSTA NASCIMENTO reiterou o pedido de prisão domiciliar, pois alegou ter sido “violentamente agredida por uma companheira de cela, que, ao tomar conhecimento do motivo de sua condenação, atacou-a covardemente enquanto a idosa repousava, impossibilitada de qualquer reação” e informou o agravamento do seu estado de saúde (eDoc. 108). 



    Além disso, foram juntadas fotos da apenada com hematoma em seu rosto (eDoc. 109).



    Em 7/8/2025, determinei fosse oficiado o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC, onde se encontra custodiada a sentenciada, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestasse esclarecimentos sobre as alegações apresentadas pela Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO ROSA, especialmente quanto à suposta agressão sofrida pela custodiada e eventuais providências adotadas, com envio de exame de corpo de delito, a ser realizado IMEDIATAMENTE. 



    As informações foram prestadas (eDoc.118).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Jucilene Costa do Nascimento. Na oportunidade, recomenda-se a intimação da Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis para que submeta Jucilene Costa do Nascimento à consulta psiquiátrica, ocasião em que o especialista responsável deverá apresentar informações atuais e mais detalhadas a respeito da saúde mental da apenada após o ocorrido. Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela intimação da Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis a fim de que encaminhe informações a respeito do procedimento administrativo disciplinar instaurado, conduzido pela Coordenação de Execução Penal daquela unidade, a fim de apurar os fatos e eventual responsabilização das partes envolvidas” (eDoc.120).



    Em 12/8/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado, bem como determinei que fosse oficiado o diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC para que:



    1) Submeta Jucilene Costa do Nascimento à consulta psiquiátrica com encaminhamento a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) após a consulta, das informações atuais e detalhadas a respeito da saúde mental da apenada; 



    2) Encaminhe a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as informações a respeito do procedimento administrativo disciplinar instaurado, conduzido pela Coordenação de Execução Penal daquela unidade, a fim de apurar os fatos e eventual responsabilização das partes envolvidas.



    Em 13/8/2025, a Defesa de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO reiterou, em síntese, o pedido de prisão domiciliar diante “da comprovada omissão estatal e risco à integridade física da custodiada” e, ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.123):



    “1. A concessão da prisão domiciliar à custodiada Sra. Jucilene da Costa Nascimento, com fundamento no art. 117, I e II, da LEP, art. 1º da Lei nº 10.741/2003 e art. 5º, XLIX, da CF, como medida necessária à preservação de sua integridade física e psíquica; 



    2. Subsidiariamente, caso não seja deferida a prisão domiciliar, que sejam determinadas medidas protetivas urgentes no ambiente prisional, com alocação da custodiada em cela individual ou em espaço separado de outras apenadas, garantindo-se acompanhamento médico e psicológico contínuo; 



    3. A expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, para que instaure procedimento administrativo destinado a apurar, com rigor, a conduta omissiva ou conivente do Diretor e das agentes penitenciárias do Presídio Feminino Regional de Florianópolis, adotando as medidas necessárias para a responsabilização administrativa e, se for o caso, penal dos envolvidos, diante da gravidade dos fatos e da inaceitável violação ao dever legal de proteção à pessoa custodiada; 



    4. A notificação da Corregedoria-Geral do Sistema Prisional para ciência e acompanhamento das providências adotadas”.



    Em 20/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa de Jucilene Costa do Nascimento”(eDoc.135).



    Em 25/8/2025, indeferi o requerimento formulado pela defesa e determinei que a fosse disponibilizado à apenada JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO o atendimento periódico de saúde (eDoc. 139). 



    Em 4/9/2025, o Presídio Feminino Regional de Florianópolis apresentou ofício encaminhando manifestação da “advogada Ana Caroline Sibut Stern, datada de 02 de setembro de 2025, na qual expressa sua discordância quanto ao indeferimento do parlatório virtual com sua cliente Jucilene Costa do Nascimento.”, bem como informou que está encaminhando este expediente com os “documentos administrativos correlatos que fundamentam a decisão de suspensão do atendimento virtual, ressalvando-se que o atendimento presencial permanece garantido à advogada, sem qualquer tipo de restrição” (eDoc. 146).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido da defesa” (eDoc. 150).



    Em 14/9/2025, a Defesa da sentenciada requereu “seja oficiado o Presídio Feminino de Florianópolis/SC para que disponibilize, na íntegra, todos os atos do procedimento administrativo realizado em 19/08/2025, incluindo os depoimentos colhidos e os respectivos registros em vídeo, a fim de que a defesa possa tomar as providências pertinentes ao caso” (eDoc. 152).



    É o relatório. DECIDO.



    A Defesa da apenada se insurge contra a decisão da administração penitenciária de suspender os atendimentos virtuais da advogada Ana Caroline Sibut Stern, em razão da divulgação indevida de imagem provavelmente capturada durante atendimento realizado por meio do parlatório virtual. 



    A essa fotografia, na qual a reeducanda aparece com um hematoma, foi acrescentada a legenda “tortura” com divulgação descontextualizada da imagem no perfil do Instagram do usuário @marco.antonio.costa, sugerindo que a apenada teria sido agredida na unidade prisional após as demais detentas descobrirem o motivo da prisão (eDoc. 146, fl. 8).



    O Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a agressão sofrida pela sentenciada, teve como resultado o reconhecimento da ocorrência de falta grave praticada pela agressora, tendo a apenada optado por não representar criminalmente (eDoc. 149). O registro formal da infração assim registrou o ocorrido (eDoc. 149, fl. 15):



    “Durante o procedimento de entrega da janta, a pp Janaise ouviu pela portinhola que uma briga estava acontecendo dentro da cela, tratava-se da interna Chelen agredindo a interna 830008 Jucilene Costa do Nascimento, com um soco no rosto. a interna Chelen tinha sido recentemente advertida verbalmente pela pp Camila Luisa pois havia conversado com internas de outra cela durante seu horário de trabalho, e ao entrar na cela foi tirar satisfação com a interna Jucilene, alegando que foi a mesma quem a entregou para as policiais. (...)”



    Vê-se, desse modo, que o não houve omissão estatal em relação à agressão, prestando auxílio à vítima e apurando, com rigor, a infração.



    A suspensão do atendimento pelo parlatório virtual decorreu da violação da Portaria nº 2189/GABS/SEJURI/2025, que estabelece, em seu art. 244, que o dever do advogado de “prezar para que o atendimento virtual não seja desvirtuado dos fins aos quais se destina”.



    Ressalte-se, ainda, que continuou sendo assegurado à Defesa da reeducanda o atendimento jurídico presencial, de modo que não se pode falar em supressão do direito à defesa da apenada e nem está caracterizado indevido obstáculo ao exercício profissional da advogada.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 150):



    “Consoante a documentação acostada aos autos, a suspensão do parlatório virtual foi motivada pelo descumprimento das orientações estabelecidas nos arts. 244 e 245 da Portaria n. 2189/GABS/SEJURI/2025, os quais estabelecem ‘que o advogado deve prezar para que o atendimento virtual não seja desvirtuado dos fins aos quais se destina’.



    Na espécie, foi veiculada na rede social Instagram uma imagem da sentenciada Jucilene Costa do Nascimento, possivelmente proveniente de um atendimento realizado por meio do parlatório virtual. Na referida fotografia, a apenada apresentava um hematoma no rosto, o que gerou repercussão nas mídias sociais.



    Diante da possível violação dos preceitos estabelecidos na portaria supracitada, com consequente comprometimento da finalidade do sistema eletrônico de atendimento virtual, justifica-se a suspensão do parlatório virtual, visando à apuração dos fatos.”



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    OFICIE-SE à Direção do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC para que disponibilize a íntegra do Procedimento Administrativo (Processo SAP 00092974/2025), inclusive os materiais em formato audiovisual, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Com a vinda dessas informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente